Tribunal: TJSP
Processo: 1001989-82.2021.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. RESGATE INDEVIDO. Sentença de parcial procedência. Condenação da locadora à restituição do valor indevidamente soerguido, bem como das rés ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 15.000,00. Inconformismo da locadora. LEGITIMIDADE. Adotada a teoria da asserção, as condições da ação devem ser

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. RESGATE INDEVIDO. Sentença de parcial procedência. Condenação da locadora à restituição do valor indevidamente soerguido, bem como das rés ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 15.000,00. Inconformismo da locadora. LEGITIMIDADE. Adotada a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas de acordo com as afirmações trazidas na petição inicial. Precedentes. Segundo a narrativa da petição inicial, a ré, por intermédio de seu representante legal, teria promovido o resgate indevido dos valores oriundos do título de capitalização decorrente do contrato de locação em questão. Legitimidade reconhecida. DEVER DE RESSARCIMENTO. Rescisão do contrato de locação já reconhecida em demandas anteriores, autorizando-se o resgate do título de capitação pelo locatário. Posterior constatação de que o valor já havia sido indevidamente levantado pela locadora. Carta de execução subscrita por seu representante legal. Conduta comissiva da locadora que afasta a alegada culpa omissiva da seguradora, impondo-lhe a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes do resgate indevido. DANOS MORAIS. Ocorrência. Partes mantinham relação locatícia. A conduta das rés, ao promover e viabilizar o resgate indevido do título de capitalização, gerou situação de insegurança e frustração legítima, a atingir a esfera extrapatrimonial do demandante. Locadora que prestou declaração inverídica quanto ao abandono do imóvel. Seguradora que, ao não adotar cautelas mínimas para verificação das informações, concorreu para o evento danoso. Situação que ultrapassa o mero dissabor. Demandante privado de quantia que lhe era assegurada. Danos morais verificados. O valor indenizatório fixado no primeiro grau de jurisdição, de R$ 15.000,00, revela-se suficiente e proporcional ao fim que se destina. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração da verba honorária sucumbencial em desfavor da recorrente, segundo as disposições do art. 85, § 11, do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.